Tribunal: STF
Processo: HC 70022
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
-  "HABEAS CORPUS"  - PACIENTE CONDENADO COMO
AUTOR DO CRIME DE LATROCINIO - PUNIÇÃO PENAL MAIS GRAVE QUE A IMPOSTA
AO  CO-AUTOR - LEGITIMIDADE - SENTIDO DO ART. 29, "CAPUT", "IN FINE",
DO  CP -  RÉU TECNICAMENTE  PRIMARIO -  POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA
PENA  EM  GRAU SUPERIOR  AO  MINIMO  - EXACERBAÇÃO  PENAL  MOTIVADA -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO INDEFERIDO.
         -  A norma  consubstanciada  no art.  29  do CP,  que contem
atenuações  ao  princípio  da  unidade do  crime,  não  impede  que o
magistrado,  ao proferir a sentença penal condenatória, imponha penas
desiguais  ao   autor  e   ao  co-autor   da  pratica   delituosa.  A
possibilidade   jurídica   desse    tratamento   penal   diferenciado
justifica-se,  quer em  face do  próprio princípio  constitucional da
individualização  das penas,  quer em  função da  cláusula legal que,
inscrita no art. 29, "caput", "in fine", do CP, destina-se a "minorar
os  excessos da  equiparação global  dos  co-autores" (PAULO  JOSE DA
COSTA  JUNIOR). Justifica-se,  desse modo,  a imposição de condenação
penal,  em niveis  objetivamente mais  graves, ao  autor do delito de
latrocinio.
         -  O réu, ainda  que tecnicamente  primario, não tem direito
subjetivo  a  aplicação da  pena  em  seu grau  minimo.  O magistrado
sentenciante,  tendo presentes os diversos fatores que concretizam as
circunstancias  judiciais a que  se refere o  art. 59 do CP, pode, em
decisão plenamente motivada, exasperar a sanção penal imponivel.